Tribunal: TJBA
Processo: 0094415-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0094415-74.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE FRANCA MARTINS DE ANDRADE Advogado(s): PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO APELADO: MARIANA SOARES MEIRA e outros (2) Advogado(s):JOSE RUBEM MARQUES COSTA, VIVIANE FRANCA FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADITAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Em ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo autor, nota-se da leitura da petição inicial a existência de pedidos de outorga da escritura definitiva do imóvel, indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Em aditamento, formulou-se pedido de denunciação à lide e devolução em dobro do sinal pago a título de pagamento, sendo que este último pedido não foi objeto da r. sentença, a qual, inclusive, não foi aclarada mesmo após a oposição de embargos de declaração. Reconhecida a existência de sentença citra petita, eis que o Juízo a quo deixou de apreciar um dos pedidos formulados na inicial, a sua anulação é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para que a questão seja apreciada nos exatos moldes em que foi proposta. A teoria da causa madura é inaplicável ao caso sub judice, haja vista que a sentença encontra-se em discrepância aos limites do pedido ou da causa de pedir, ensejando, portanto, a sua anulação, nos termos do artigo 1.013, II do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0094415-74.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante Jose Franca Martins de Andrade e como apelados Viomario Silva Ferreira, Mariana Soares Meira e Ines Celeste Soares da Rocha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, para acolher a preliminar e ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora.